Tribunal: CARF
Processo: 15586.000180/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000180/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.615 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
LUCINÉIA FUNDÃO MORÊTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-16.579,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II (RJ) DRJ/RJOII (e-fls. 133/138) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls.
110/122), referente ao exercício de 2004.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000180/2006-67
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000180/2006-67

(...)
Intimada a comprovar o efetivo pagamento e a prestação dos serviços, a
Contribuinte apresenta extratos bancários do ano de 2003 de suas contas no BANCO
DO BRASIL e BANESTES e afirma na fl.62: "...não tenho como lembrar após 3
anos quais os cheques ou retiradas bancárias que foram utilizadas para pagamento
de cada divida minha como pagamento de dentista,...". Da análise dos extratos
bancários apresentados, não foram encontrados cheques ou saques com datas e valores
coincidentes com os recibos emitidos pelo dentista.
Considerando a cópia do Auto de Qualificação e Interrogatório (fls.10 e 11) e
as reportagens juntadas (fls.12 a 17), tudo relacionado ao Dr. Antenor da Silva Junior,
ficou comprovada a venda de recibos. Comprovado, ainda, que o Dr. Antenor da Silva
Junior não prestava serviços odontológicos e não declarava rendimentos de pessoas
físicas.
(...)
Efetuou em espécie o pagamento da despesa com o dentista. Recebe ajuda
financeira de familiares. Não opera com depósitos em instituição financeira para evitar
a cobrança de CPMF Os valores dos recibos nunca aparecerão nos extratos bancários.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Foi solicitado à Interessada que apresentasse comprovação com relação ao
efetivo pagamento e a realização dos serviços. Acrescente-se a isso as informações do
termo de constatação (fls.06 a 09) quanto A comprovação de venda de recibos por
parte do profissional, ausência de documentação como prontuários dos pacientes,
orçamentos, radiografias ou outros exames complementares. Toda a apuração forneceu
subsidio A fiscalização para exigir outros meios de provas da efetiva realização dos
serviços informados nos recibos.
(...)
Cabe ao beneficiário dos recibos provar que efetivamente desembolsou o valor
constante no comprovante pleiteado como despesa, bem assim a época em que o
serviço foi prestado, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período questionado, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas
A. comprovação ou justificação a juízo das autoridades lançadora e julgadora.
(...)
A multa qualificada de 150% é aplicada com fundamento no art.44, inciso II, da
Lei n° 9.430, de 1996, para fatos geradores a partir de 01/01/1997, em função da
constatação de evidente intuito de fraude, definido no art.71 da Lei n° 4.502, de 1964:
(...)
A Contribuinte não traz ao processo comprovação da efetividade do pagamento
e da prestação dos serviços, apesar de toda dúvida acerca dos recibos apresentados.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000180/2006-67

Quanto ao pagamento das despesas em espécie, não há nada de ilegal neste
procedimento, o que ocorre, é que ao necessitar de alguma comprovação de
pagamento como no presente caso, não tenha como fazê-lo. Para gozo da dedução do
imposto não basta a disponibilidade de um recibo sem a vinculação de um pagamento
ou da efetiva prestação do serviço.
Assim, em face da absoluta falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos e da prestação dos serviços das despesas médicas, tanto por parte da
Contribuinte como por parte do emitente dos recibos, torna-se obrigatória a conclusão
de que tais deduções foram pleiteadas indevidamente, constituindo inquestionável
ação dolosa
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 145/147), o recorrente, basicamente,
não se conforma com a decisão de piso e expende argumentos sobre a autuação sofrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor total de R$ 10.000,00
Mérito
A recorrente, em síntese, faz um desabafo e afirma que não conseguiu achar os
canhotos dos cheques, que nunca perguntou ou se preocupou se o profissional tinha feito uma
ficha clínica para ela e que raios x odontológicos eram feitos em outro lugar.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de encerramento da Ação Fiscal
(e-fls. 110/115), constante do respectivo auto-de-infração:
...foi verificado que o dentista Antenor da Silva Junior, CPF 201.541.007-49,
não declarava prestação de serviços para pessoas físicas, sendo que existia um elevado
número de contribuintes que declaravam haver realizado pagamentos para o mesmo...
...contribuinte apresentou recibos do dentista Antenor da Silva Junior sem a
devida comprovação dos pagamentos, emitimos a Intimação 172/2006 (fls. 59/60),
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000180/2006-67

datada de 01/08/2006, solicitando a apresentação de documentos comprobatórios dos
efetivos pagamentos e da efetiva prestação dos serviços...
...não foram encontrados cheques ou saques com datas e valores coincidentes
com os recibos emitidos pelo dentista Antenor da Silva Junior.
Considerando tal fato, somado As reportagens e ao Termo de Constatação de
que o Sr. Antenor não prestava serviços odontológicos particulares, entendemos que
os recibos apresentados são falsos...
...Considerando que o fiscalizado declarou na DIRPF do ano-calendário
2003, despesas com o dentista Antenor da Silva Junior, CPF 201.541.007-49, e que
conforme anteriormente descrito foi comprovado que o mesmo vendia recibos e não
atendia clientes particulares, entendemos que • houve a intenção fraudulenta do
contribuinte em reduzir a base de cálculo do imposto de renda, com a inserção em sua
declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2003 de dedução de despesa médica
fictícia...
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000180/2006-67

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No entanto, havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo
contribuinte, a autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas
adicionais da efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000180/2006-67

convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
O recorrente colacionou aos autos os recibos dos serviços odontológicos prestados
(e-fls. 29/30) e extratos bancários (e-fls. 69/89).
Da análise da documentação acostada, entendo que os recibos e os extratos, por si
só, neste caso particular, até mesmo porque não há nenhuma ligação entre os valores dos recibos
com os lançamentos dos extratos, não são suficientes para comprovar a efetividade da
prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento de prova, diretamente vinculado àquele profissional que pudesse dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por ele prestados, como por exemplo exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente do termo de
verificação fiscal e do constante na respectiva RFFP, considero que o recorrente não logrou
êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos com o Dro Antenor da
Silva Junior, e, neste caso, mantenho as glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à
conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.615 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000180/2006-67

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital